Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-42.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004264-42.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.336.011-00 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –
REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– COMPROVADA –
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRTÉDITO EM COMÉRCIO LOCAL
– COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando os autos é possível constatar que o pedido de concessão de justiça gratuita foi devidamente apreciado e concedido por meio de decisão interlocutória e, ao final, mantido pela r. sentença recorrida. Nesse ínterim, não é forçoso lembra que, uma vez concedido o benefício na instância originária,
o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário
.

2. Vê-se claramente nas razões recursais que o Requerido/Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato n. 1004264-42.2023.8.11.0006
, movida por
CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS
que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para converter o Contrato n° 820284522-1 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como condenar o Requerido a restituir, na forma simples, os valores descontados em excesso, acrescidos de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, a ser verificado na fase de liquidação de sentença e autorizando-se a compensação.

E, ante a procedência parcial, a r. sentença fixou a sucumbência recíproca,
na proporção de 80% (oitenta por cento) para Requerido/Apelante e 20% (vinte por cento) para o Requerente/Apelado, condenando as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade quanto ao Requerido em razão da gratuidade de justiça.

O Apelante sustenta (id. 204243289), em suma, a ausência de abuso ou ilícito na cobrança, uma vez que foi provado nos autos que o Requerente celebrou junto ao Requerido um contrato de Empréstimo e Cartão de Crédito consignado, cujas condições foram devidamente repassadas ao Requerente e constam no contrato acostado aos autos. Para tanto, sustenta que a
cláusula C
do contrato (id. 204243269) consta expressamente a solicitação de cartão de crédito, deixando claro que o valor descontado mensalmente da remuneração corresponde tão somente ao MÍNIMO da fatura.

Sustenta que, nas faturas de cartão de crédito (id. 204243268) acostadas aos autos constam as informações sobre os encargos atuais e os encargos do período seguinte além dos juros, bem como é possível constatar a utilização do referido cartão no comércio local, o que por si só afasta a tese de que não houve a entrega, o aceite e a utilização do cartão de crédito.

O Apelante ainda esclarece alguns pontos da modalidade de empréstimo contratada, sustenta a impossibilidade de conversão da modalidade de empréstimo contratada e a impossibilidade de restituição dos valores já pagos.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial e, por consequência, opor o ônus da condenação inteiramente ao Apelado/Requerente, afastando a sucumbência recíproca.

O Apelado/Requerente apresentou contrarrazões (id. 204243296) sustentando, em sede de preliminar:
i)
a necessidade de concessão de justiça gratuita ao Apelado a fim de isentá-lo ao pagamento do preparo recursal e de eventuais honorários advocatícios, com fulcro no artigo 98 do CPC, e
ii)
violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença recorrida, sob o argumento de que
“não há nenhuma prova nos autos de que a parte Apelante tenha informado ao Apelado sobre a metodologia empregada no pagamento da operação de crédito, cujo desconhecimento do Apelado estava a prolongar a dívida com o banco Apelante”
.

Consta nos autos o comprovante do recolhimento do preparo recursal (id. 204981154).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES –
DA
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELADO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelado requer, desde já, a concessão da gratuidade da justiça a fim de isentá-lo do pagamento do preparo recursal e de eventuais honorários advocatícios, com fundamento no artigo 98 do CPC.

Contudo, compulsando os autos é possível constatar que o pedido de concessão de justiça gratuita foi devidamente apreciado e concedido por meio de decisão interlocutória (id. 204243261) e, ao final, mantido pela r. sentença recorrida.

Nesse ínterim, não é forçoso lembrar que, uma vez concedido o benefício na instância originária,
o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Pelas razões expostas,
DEIXO DE APRECIAR o pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal promovido pelo Apelado
,
em razão da constatação da concessão e manutenção do benefício na instância de origem
, cujo efeito perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição
.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerente/Apelada sustenta em suas contrarrazões (id. 204243296) que o recurso interposto pelo Requerido viola princípio da dialeticidade recursal, uma vez que
“ao se analisar as teses formuladas no recurso de apelação pelo banco Apelante não se vislumbra a impugnação aos termos da decisão recorrida, apenas e tão somente há reprodução genérica de suas teses defensivas alinhavadas no bojo da peça de contestação”
.

Entretanto, vê-se claramente nas razões recursais que o Requerido/Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Requerida de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente/Apelado ajuizou a presente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato argumentando, em síntese, que é funcionário público aposentado e que celebrou contratos de empréstimos consignados oferecidos a sua classe com descontos direto na folha de proventos, dentre os quais o
“contrato comumente chamado de “cartão de crédito consignado”, cuja relação jurídica, com o transcurso de mais de 12 anos, passou a ser extremamente prejudicial ao Requerente”
.

Argumentou que foi levado ao erro de acreditar que os valores que estavam sendo descontado de seus proventos desde 2011 quitavam os empréstimos que haviam sido tomados do banco, contudo recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor; os quais, até o ajuizamento da ação perfaziam o montante de R$ 53.871,08 (cinquenta e três mil e oitocentos e setenta e um reais e oito centavos).

Alega o Requerente que, diante dos fatos, formalizou uma reclamação administrativa junto ao banco Requerido, que respondeu à reclamação sustentando a legalidade do negócio jurídico.

Diante desse contexto, o Requerente ajuizou a presente ação requerendo, em carácter de urgência, a suspensão imediata dos descontos e a proibição da inserção de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito; e no mérito requereu a procedência da ação para reconhecer a abusividade e determinar a conversão da operação de crédito para empréstimo consignado ou, subsidiariamente, determinar a rescisão contratual e, por conseguinte, declarar a quitação do débito.

O Requerido, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 204243266) impugnando a justiça gratuita concedida ao Requerente e sustentando, em sede de preliminar, a prescrição da pretensão do Requerente tendo em vista que o contrato debatido nos autos foi firmado em 14/09/2011, e no mérito sustentou a legalidade da contratação da operação denominada
“Cartão Bonsucesso”
, formalizada sob o Contrato n.o 820284522, contrato esse, que possui informações claras e ostensivas acerca da adesão ao cartão de crédito consignado.

Sustentou que o Requerente teve ciência e autorizou os descontos em seu contracheque do valor mínimo limitado ao percentual da RMC e que pagaria a diferença entre o valor mínimo e o integral de sua fatura, contudo, o Requerente não efetuou o pagamento da primeira fatura emitida após o saque, assim como das demais faturas subsequentes.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada procedente
, conforme o relatado e sob o seguinte fundamento:

“Na espécie, a instituição financeira juntou aos autos o Termo de adesão – empréstimo pessoa e cartão da parte autora (ID n. 126626060), bem como o comprovante do TED (ID n. 118212905).

Ao que se denota dos autos, no momento da contratação do empréstimo, foi disponibilizado ao autor o valor de R$4.151,40 (Id. 126626060).

Contudo, não é possível à parte autora vislumbrar no contrato de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida.

Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente da autora nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço.”
.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, o Requerente, ora Apelado, não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Sustenta, em linhas gerais, que celebrou vários contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, entre os quais o contrato de empréstimo debatido nos presentes autos, denominado
“cartão de crédito consignado”
, cujo valor mínimo da dívida vem sendo debitado de seus proventos ininterruptamente desde 2011, sem que esse valor seja abatido do débito remanescente e sem previsão de quitação, configurando a modalidade de dívida
“infinita”
.

Nessa trilha, o Requerente/Apelado alegou que
“desconhecia a armadilha que lhe foi pregada, pois com o transcorrer do tempo a dívida se torna impagável e, quando comparado o valor dos empréstimos (“saques”) com o saldo devedor, se mostra totalmente abusiva a conduta da instituição financeira de continuar disponibilizando o saque para fomentar o consumo desequilibrado do Requerente, mesmo estando ciente da utilização mensal do limite do crédito rotativo, pelo qual incide juros sobre juros”
.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, para tanto, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira a
Planilha de Proposta n.o 820284522-1
, juntamente com
o Contrato n.o 820284522/820284521
, ambos lançados no id. 204243269.

Em primeiro lugar, entendemos por bem destacar o Contrato (id. 204243269 – pág. 2-4) assinado pelo Requerente/Apelado, com suas cláusulas e especificidades, vejamos:

Vê-se claramente que o Requerente/Apelado contratou ambos os serviços de empréstimo e cartão consignado, inclusive com autorização para desconto mensal em folha de pagamento e/ou constituição de reserva de margem consignável.

Vale registrar, ainda, que ao aderir à proposta de contratação descrita acima o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

E, quanto ao argumento de que o Requerente/Apelado não foi informado do vencimento da obrigação de pagamento do primeiro saque disponibilizado quando da contratação dos serviços, entendo por bem destacar a Planilha de Proposta n. 820284522-1 (id. 204243269 – p. 1), vejamos:

E destacamos da mencionada a planilha os dados que seguem, ainda:

Logo, além de restar comprovada a contratação e disponibilização do serviço, resta igualmente comprovado que o Apelado ficou ciente que o vencimento da obrigação de quitação do valor disponibilizado via TED se daria no mês seguinte ao da liberação, em parcela única no valor do empréstimo e encargos; assim como tomou ciência do valor que seria cobrado a título de RMC.

A Apelante ainda comprovou a disponibilização do cartão de crédito, bem como a sua utilização para saque e compras no comércio local, para o que acostou aos autos as faturas do cartão de crédito (id. 204243268) emitido ao Requerente/Apelado, das quais destaco por amostragem o que segue:

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Assim como, resta igualmente comprovada a disponibilização e utilização do cartão de crédito no comércio local.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelado em todos os documentos apresentados pelo Apelante; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Portanto, vê-se que
o presente merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação empréstimo e cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a reforma integral da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo a uma vez reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação da contratação empréstimo e cartão de crédito consignado,
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro,
afasto a sucumbência recíproca
, para condenar o Apelado/Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024